Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Não há omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil na hipótese em que não houve fixação de honorários advocatícios na decisão agravada.
III. Recursos desprovidos.